Tribunal: TJDFT
Processo: 0002006-48.2018.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. QUANTUM DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. REGIME SEMIABERTO FIXADO. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório é hígido e apto a amparar o decreto condenatório, especialmente diante da confissão espontânea do réu e das declarações da vítima e da testemunha.
2. Furto de uma televisão de um treiler. Impõe-se a redução da pena quando a sanção corporal foi majorada em patamar elevado, tomando-se como referência a fração de 1/6 sobre a pena mínima prevista para o tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável.
3. Fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena quando apesar de a pena ter sido fixada em quantum inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, o réu é reincidente e portador de maus antecedentes, mas, a prática ter sido exclusiva de crimes patrimonial.
4. A pena pecuniária deve guardar proporção e razoabilidade com a pena corporal e obedecer ao mesmo processo de construção.
5. A liberdade provisória não deve ser concedida, porque o apelante respondeu ao processo segregado; é reincidente e persistem os requisitos da prisão preventiva.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.